Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729733-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO J. SAFRA S.A Agravado (s): RANNON MORAIS CAMARGOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BANCO J. SAFRA S.A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705185-86.2022.8.07.0017 ajuizada em face de RANNON MORAIS CAMARGOS, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 135073048 do processo referência): Recebo parcialmente a emenda de fls.64/71 ID 134891434, carreando aos autos documento de procuração. Porém, não satisfaz. A alteração legislativa no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 teve por fim excluir a obrigatoriedade de expedição das notificações por Cartório de Títulos e Documentos. Contudo, a atual normal legal continua a estabelecer a necessidade de comprovação da mora, a qual poderá ser feita "por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O aviso de recebimento (AR) da correspondência de notificação enviada pelo autor retornou com a informação de que o destinatário "mudou-se". Não é suficiente a simples remessa da carta ao endereço constante do contrato para comprovar a mora quando o aviso de recebimento retorna com a informação de que o devedor se mudou. Faz-se necessário que a notificação tenha sido recebida, mesmo que por terceira pessoa. Na hipótese de a correspondência não ter sido recebida, cabe ao credor comprovar a mora mediante o protesto do título (artigo 15, §1o, da Lei 9.492/1997). Com efeito, o protesto também ocasionará a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a servir como meio indireto de cobrança e efetiva ciência do débito pelo requerido. Esse fato pode permitir a solução da lide pela via extrajudicial. Os julgados apresentados pela parte autora, embora indicativos de entendimentos em sentido contrário ao deste Juízo, não possuem efeito vinculante. Assim, indefiro o peticionado às 64/71 ID 134891434. Emende-se a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos da fundamentação desta decisão. Na oportunidade, deverá indicar endereço para cumprimento da liminar. Prazo de 15 (quinze) dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos desta decisão determinará o indeferimento da inicial. (...). (Grifos do original) Em suas razões recursais (ID 39040664), o agravante alega, em suma, que a comprovação da mora, como estatui o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, é válida com a comprovação de que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço do contrato e devolvida com a anotação de que o destinatário se mudou, eis que é obrigação do mesmo atualizar seus dados de endereço junto ao credor. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja recebida a inicial, tornando-se o deferimento da liminar de busca e apreensão definitivo. Preparo recolhido (ID 39040667). É o relatório. Decido. Na dicção do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda à inicial, de mero impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis, entendimento pacificado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, como se verifica abaixo: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende apetição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda à inicial, no caso em apreço, não enseja perigo de dano grave ao credor, ora agravante, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, III, do Código de Processo Civil[3]. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor, ora agravado, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação. 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "não procurado", não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1424537, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. 2. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". E o Art. 15 da referida lei afirma que "A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante". 5. No caso, a instituição financeira não cumpriu determinação judicial de emenda para comprovar a notificação extrajudicial. Embora o endereço constante no contrato resta incompleto, não logrou o credor em notificar o devedor por outros meios cabíveis. Emenda não realizada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários. (Acórdão 1440883, 07175376120218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 3. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento, pelo motivo "desconhecido", é de se considerar não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito. 4.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil. 5. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes. 6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1437817, 07028841120228070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AR NÃO CUMPRIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE. PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve ser comprovada a mora do devedor mediante sua notificação prévia por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao seu domicílio. 2. A boa-fé objetiva, a ser observada em todas as fases da avença, exige dos contratantes um comportamento leal e ético, com a imposição de deveres anexos, dentre eles o de informação, no que se inclui a obrigação de manutenção do endereço atualizado até a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, a fim de resguardar a expectativa legítima de hábil comunicação entre os envolvidos. 3. Na hipótese em que o credor fiduciário remete a notificação para o endereço informado no contrato pelo devedor, cujo aviso de recebimento retorna com a informação de mudança de endereço, deve ser considerada cumprida a exigência de comunicação para fins de comprovação da mora, restando ao devedor a possibilidade de demonstrar que informou tempestivamente a mudança de endereço quando tiver conhecimento do processo. 4. A comprovação da mora pelo credor fiduciário também pode ser realizada por meio de protesto do título e a devida intimação do devedor por edital, consoante previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1609720, 07011667020188070019, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO QUE CONSTA NOS AUTOS. AR DEVOLVIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA ("MUDOU-SE"). NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO 1- A comprovação da notificação do devedor, constituindo-o em mora, é necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento de veículo. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estabelece, ainda, que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente a ser recebida no endereço constante do instrumento contratual. 2- O envio do AR para o endereço indicado pelo devedor no contrato firmado entre as partes, ainda que tenha sido devolvido não cumprido, por motivo de mudança ("mudou-se"), não torna inválida a comprovação da mora do devedor, pois, com base nos princípios da boa-fé e da cooperação que regem os contratos, cabe ao devedor manter o seu endereço atualizado junto ao credor até o fim do contrato. 3- Apelo provido. Sentença cassada.(Acórdão 1609340, 07044345720218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;